Tribunal: TJSP
Processo: 2268449-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente à propositura de ação rescisória. Pretensão dos agravantes de conservar a investidura e o exercício nos cargos públicos que ocupam na Câmara Municipal de Tatuí, impedindo o afastamento imediato. Ação Rescisória a ser interposta que

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente à propositura de ação rescisória. Pretensão dos agravantes de conservar a investidura e o exercício nos cargos públicos que ocupam na Câmara Municipal de Tatuí, impedindo o afastamento imediato. Ação Rescisória a ser interposta que objetivará desconstituir o julgado proferido pela Colenda 12a Câmara de Direito Público, que confirmou sentença declaratória de nulidade do edital e de todos os atos administrativos referentes a Concursos Públicos, como reflexo de ato de improbidade administrativa imputado a terceiros. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, sobretudo a probabilidade do direito (fumus boni juris). Eventual medida que vise suspender os efeitos de decisão revestida pela autoridade da coisa julgada deve ser sempre uma excepcionalidade e, nesse caso, o princípio da segurança jurídica tem inegável importância, devendo ser considerado. Ausência de elementos de convicção aptos a desconstituir a motivação da decisão agravada, bem como de argumentos novos a serem ponderados. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2268449-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tatuí, em que são agravantes
ADRIANO ALMEIDA, ALAN DE ALMEIDA MORAES, ANA LÚCIA NEVES
LOURENÇÃO, CARLOS ORLANDO MENDES FILHO, CESAR AUGUSTO DE
CAMARGO, EDUARDO DE JESUS GUIDONI DOMINGUES, FLÁVIO
AUGUSTO SALUM LARANJEIRA, LUCAS GOMES DA CRUZ e ROGÉRIO DE
PAULA LISBOA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA, BORELLI THOMAZ,
SOUZA MEIRELLES, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268449-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 19183
Agravo Interno no 2268449-31.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Tatuí
Agravante(s): Adriano Almeida e outros
Agravado(a)(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR. TUTELA DE
URGÊNCIA. Interposição contra decisão monocrática que
indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter
antecedente à propositura de ação rescisória. Pretensão dos
agravantes de conservar a investidura e o exercício nos
cargos públicos que ocupam na Câmara Municipal de Tatuí,
impedindo o afastamento imediato. Ação Rescisória a ser
interposta que objetivará desconstituir o julgado proferido
pela Colenda 12a Câmara de Direito Público, que confirmou
sentença declaratória de nulidade do edital e de todos os
atos administrativos referentes a Concursos Públicos, como
reflexo de ato de improbidade administrativa imputado a
terceiros. Ausência dos requisitos necessários à concessão
da tutela de urgência pleiteada, sobretudo a probabilidade
do direito (fumus boni juris). Eventual medida que vise
suspender os efeitos de decisão revestida pela autoridade da
coisa julgada deve ser sempre uma excepcionalidade e, nesse
caso, o princípio da segurança jurídica tem inegável
importância,
devendo
ser
considerado.
Ausência
de
elementos de convicção aptos a desconstituir a motivação da
decisão agravada, bem como de argumentos novos a serem
ponderados. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a
tutela provisória de urgência pleiteada, por não vislumbrar na espécie a
presença dos requisitos ensejadores da concessão da liminar, especialmente a
probabilidade do direito.
Inconformados, os agravantes sustentaram, em resumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268449-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
que: a) o pleito foi formulado em caráter cautelar antecedente, fundado no art.
305 e ss. do CPC, por se tratar de pedido de impedimento de
afastamento/pedido de manutenção dos agravantes nos cargos públicos por
eles ocupados, ou seja, de natureza conservativa; b) o pedido de tutela de
urgência tem o objetivo de obter a suspensão dos efeitos da coisa julgada
quanto ao afastamento definitivo dos servidores agravantes.
Contraminuta (fls. 501/508 dos autos principais).
É o relatório.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, por não vislumbrar na
espécie a presença dos requisitos ensejadores da concessão da liminar,
especialmente a probabilidade do direito.
O Il. Relator Ricardo Anafe indeferiu a tutela provisória
antecedente nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido de tutela de urgência em caráter
antecedente à propositura de Ação Rescisória, ajuizada por Adriano Almeida
e outros em face do Ministério Público do Estado de São Paulo visando
impedir, até decisão na Ação Rescisória, o afastamento imediato dos
servidores ora peticionários de seus cargos públicos que ocupam há mais de
10 anos na Câmara Municipal de Tatuí - (fl. 03). Aduzem os autores que a
Ação Rescisória a ser interposta objetivará desconstituir o julgado proferido
pela Colenda 12a Câmara de Direito Público, na apelação no
0270505-23.2009.8.26.0000, que confirmou sentença declaratória de nulidade
do edital e de todos os atos administrativos referentes aos Concursos Públicos
01/2006
e
02/2006,
proferida
nos
autos
de
origem
no
0005715-19.2008.8.26.0624,
como
reflexo
de
ato
de
improbidade
administrativa imputado a terceiros. Sustentam existirem os requisitos
necessários à concessão da tutela provisória antecedente, pelo que requerem
a medida pleiteada com o intuito de suspender o processamento do
cumprimento de sentença até julgamento da Ação Rescisória a ser proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268449-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
(pedido principal), ao menos com relação aos efeitos específicos de nulidade,
preservando-lhes em seus respectivos cargos até decisão final (fl. 28).
Eis a síntese necessária.
Em que pese a argumentação exposta na inicial, prima
facie, não se evidencia a probabilidade do direito alegado, porquanto em juízo
de cognição sumária, não se vislumbra que o acórdão de fl. 166/175 que
confirmou a sentença que declarou “a nulidade do edital, de todas as fases do
Concurso Público e de todos os atos administrativos referentes aos Concursos
Públicos 01/06 e 02/06, ambos da Câmara Municipal de Tatuí, com o
afastamento, de modo definitivo, dos candidatos nomeados e já empossados”
(fl. 164), incorreu em manifesta violação a dispositivo de norma jurídica
(artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil). Ora, eventual medida que
vise suspender os efeitos de decisão revestida pela autoridade da coisa
julgada deve ser sempre uma excepcionalidade e, nesse caso, o princípio da
segurança jurídica tem inegável importância, devendo, pois, ser considerado.
Anota-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que, em regra, a concessão de tutela antecipada em ação
rescisória é medida excepcional (Cf. AR 2.028-tutela antecipada-AgR/PE, Rel.
Min. Gilmar Mendes; AR 2.006/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AR 1.606/PI,
Rel. Min. Celso de Mello).
2. Assim, não se vislumbra na espécie a presença dos
requisitos ensejadores da concessão da liminar, especialmente a
probabilidade do direito (fumus boni iuris), razão pela qual, indefiro a tutela
provisória antecedente, nos termos do artigo 303 do Código de Processo
Civil, ficando os autores desde já alertados quanto à necessidade de
procederem conforme as previsões de seus parágrafos.”
Originariamente, trata-se de ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Câmara Municipal
de Tatuí e da empresa Objetiva Organização e Assessoria de Serviços
Administrativos, Educacionais e Eventos Ltda. em razão da prática de atos de
improbidade administrativa.
Tais atos consistem na irregularidade da publicidade dos
concursos públicos n.o 01/06 e 02/06 e este último, ainda, também em razão da
dispensa de procedimento licitatório.
Ainda de acordo com o Ministério Público, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268449-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
irregularidades teriam o intuito de favorecer candidatos que teriam tomado
ciência prévia e internamente por trabalharem em cargos em comissão ou por
possuírem algum vínculo com funcionários ou vereadores.
Afirmam os requerentes que a presente ação tem como
objetivo conservar a investidura e o exercício dos peticionários nos cargos
públicos que ocupam há mais de 10 anos na Câmara Municipal de Tatuí,
impedindo o afastamento imediato, até a decisão final da ação rescisória que
será ajuizada.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo Il.
Relator Ricardo Anafe conforme mencionado, considerando, sobretudo, que
eventual medida que vise suspender os efeitos de decisão revestida pela
autoridade da coisa julgada deve ser sempre uma excepcionalidade e, nesse
caso, o princípio da segurança jurídica tem inegável importância.
Em outras palavras, a concessão de tutela antecipada no
caso em comento só poderia ser concedida de forma excepcional, quando
evidente sua necessidade.
A interposição do presente agravo interno, não traz aos
autos novos argumentos, afirmando novamente os agravantes que o pleito foi
formulado em caráter cautelar antecedente, fundado no art. 305 e ss. do CPC,
por se tratar de pedido de impedimento de afastamento/manutenção dos
agravantes nos cargos públicos por eles ocupados, ou seja, de natureza
conservativa.
Assim sendo, depreende-se das razões do recurso de
agravo interno a absoluta ausência de argumentos novos a serem ponderados,
acolhidos ou rejeitados por esta Relatoria, razão pela qual fica mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268449-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
decisão hostilizada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo interno.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator